Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713198-30.2019.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORACÃO GARDEN LTDA e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: CÉSAR SILVA DE FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BEM INDISPONÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. Trata-se de venda irregular de unidade habitacional que não se encontrava livre e desembaraçada na ocasião de celebração do negócio jurídico, consoante indisponibilidades averbadas na certidão da matrícula do imóvel. Dessa forma, cabível a rescisão da promessa de compra e venda, visto que o comprador foi impossibilitado de proceder ao financiamento bancário do imóvel, por culpa exclusiva dos vendedores. Consoante entendimento sufragado na Súmula no 543 do c. STJ, nos casos de rescisão por culpa exclusiva dos promitentes vendedores, estes devem restituir integralmente aos compradores os valores pagos, com o retorno do status quo ante. No julgamento do Resp no 1614721 (Tema no 971), o E. STJ firmou o entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal por inadimplência estipulada unicamente em desfavor do comprador. Contudo, a inversão da multa não se opera automaticamente, exigindo a análise da situação concreta, evitando-se o arbitramento de indenização exorbitante, que desrespeite a proporcionalidade e cause enriquecimento injustificado ao promitente comprador. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, asseverando que em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, seria admitida a retenção de percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, para compensação pelo desfazimento do negócio, e que a incidência dos juros de mora deve ocorrer após da data do trânsito em julgado da sentença. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a fixação de honorários advocatícios, segundo o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada divergência interpretativa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece subir quanto à tese de que a incidência dos juros de mora deve ocorrer após da data do trânsito em julgado da sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante” (...). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027